Tribunal: STF
Processo: ARE 1573625
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Ambiental. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ação civil pública. Danos decorrentes de depósitos de materiais excedentes (DMES). Alegação de cerceamento de defesa, inversão do ônus da prova e ausência de nexo causal. Acórdão fundado em conjunto fático-probatório. Impossibilidade de revolvimento de provas em recurso extraordinário. Incidência do enunciado nº 279 da súmula do STF. Ausência de argumentos aptos a infirmar a decisão agravada. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por empresa construtora contra decisão pela qual foi negado provimento a agravo em recurso extraordinário, em ação civil pública ambiental proposta pelo Município de Caraguatatuba, na qual se apurou responsabilidade por danos decorrentes da implantação e operação de Depósitos de Materiais Excedentes (DMEs), especialmente no tocante às enchentes ocorridas em 2018 nos bairros Perequê Mirim e Pegorelli. Alegou-se cerceamento de defesa, inadequação da inversão do ônus da prova e inexistência de nexo causal entre os DMEs e os danos.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de cerceamento de defesa, de irregularidade na inversão do ônus da prova e de ausência de nexo causal foram adequadamente examinadas pelo Tribunal de origem; e (ii) verificar se o acolhimento das teses da agravante demandaria reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada no âmbito do recurso extraordinário pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal a quo afirmou expressamente não haver cerceamento de defesa, pois as partes requeridas manifestaram interesse no julgamento antecipado da lide e reconheceram a suficiência das provas existentes, afastando a necessidade de nova instrução probatória.



    4. A Corte estadual consignou que a inversão do ônus da prova não foi utilizada como fundamento exclusivo da sentença, na qual se baseou principalmente no amplo acervo documental já produzido, inexistindo violação aos arts. 357, inc. III, e 373, § 1º, do CPC.



    5. A análise do nexo causal foi realizada com fundamento nas provas documentais e técnicas produzidas, concluindo-se que a operação dos DMEs agravou a situação de drenagem local, mesmo diante da prévia existência de problemas estruturais, o que impunha estudos ambientais adequados.



    6. Para infirmar tais conclusões, seria necessário reexaminar fatos, provas e a interpretação da legislação infraconstitucional ambiental, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme destacado na decisão agravada.



    7. A agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão impugnada, pela qual se aplicou, de forma correta, a jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade de reabertura da instrução probatória e da vedação ao revolvimento fático-probatório.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.